Tribunal: TJES
Processo: 5001356-31.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-31.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: LORENA DO NASCIMENTO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001356-31.2023.8.08.0004

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RECORRIDOS: LORENA DO NASCIMENTO PEREIRA e GISLEI BARRETO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE ANCHIETA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
LORENA DO NASCIMENTO PEREIRA
e
GISLEI BARRETO SANTOS
, que assim decidiu:
“ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora condenando o requerido Município De Anchieta ao pagamento de R$1.080,00 (mil e oitenta reais) a título de danos materiais aplicando os artigos 927 e 949 do Código Civil, haja vista que este juízo entende que o mesmo possui 80% de culpa pelo dano sofrido pela parte autora, com relação ao pedido de danos morais formulado pela parte autora, condeno o Município De Anchieta ao pagamento do valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de danos morais (...)”
.

Em sede recursal (ID 14960871), o recorrente pretende seja reconhecida a culpa recíproca, bem como afastado o pedido de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 14960872).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Trata-se de uma colisão ocorrida na data de 02/02/2023, em frente à Escola Amarilis, localizada na Rua Atílio Rauta, em Anchieta-ES, envolvendo o veículo dos autores (VW/Polo, placa AJA8783) e o ônibus que transportava crianças para o local, de propriedade da recorrente, conforme ID 14960028.

Da mesma forma que o magistrado de primeiro grau, reconheço a culpa concorrente pela colisão, considerando que o veículo dos autores encontrava-se em local de Embarque e Desembarque de Alunos (ID 14960851 - Pág. 2 e 3); e, de toda sorte, o condutor do ônibus não foi prudente ao tentar estacionar o veículo no local, considerando que foi alegado em AIJ que o mesmo não teve “paciência” em aguardar a saída dos autores, o que poderia ter evitado o imbróglio.

Assim, entendo que a indenização a título de danos materiais deve corresponder a 50% do orçamento anexado ao ID 14960028 - Pág. 6 para conserto do veículo, ou seja, R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), haja vista que entendo que a conduta de ambos os envolvidos fora determinante para a ocorrência do acidente, na mesma proporção.

Em relação aos danos morais, também tenho entendimento diverso do magistrado sentenciante. Não há prova de aborrecimento superior àquele inerente a própria atividade de risco praticada, o que afasta sua fixação. Tal ônus, reitero, cabia aos autores, a teor do art. 373, I do CPC.

Colaciono julgado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, o dano moral tem-se por caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão. 2) Ausente a violação à integridade física, não se vislumbra nenhuma outra circunstância capaz de ensejar a procedência do pleito indenizatório, levando à conclusão de que a situação experimentada pelo recorrente não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ínsito à convivência em sociedade. 3) Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00014029820138080055, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018).

No caso em tela, a simples ocorrência da colisão, sem qualquer tipo de vítima (dano corporal), não presume, necessariamente, a ocorrência do dano moral, lembrando que se trata de hipótese em que não é aplicada a modalidade
in re ipsa
, devendo existir prova cabal do dano, o que não está comprovado nos autos.

Além do mais, o simples fato da culpa no acidente ter sido recíproca descaracteriza a existência de danos morais, eis que a parte autora contribuíra para o acidente de trânsito. Assim, afasto a indenização a esse título.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 14960869, a fim de reduzir a indenização a título de danos materiais para
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), bem como afastar a indenização referente aos danos morais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)